Tribunal: TJDFT
Processo: 0709586-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0709586-82.2022.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) José Francisco Santana Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (Id 118874767 do processo de referência), que, na ação de obrigação de fazer ajuizada por José Francisco Santana, por intermédio da Defensoria Pública do DF, em desfavor do agravante Distrito Federal, processo 0702243-15.2021.8.07.0018, ao analisar a preliminar de incompetência desta Justiça do DF para o processo e julgamento do feito suscitada em contestação apresentada pelo Distrito Federal (Id 89137761 do processo de referência), confirmou a competência da Vara de Saúde para apreciar o feito em detrimento da justiça federal. Em razões recursais (Id 33925197), o agravante sustenta a necessidade da observância de litisconsórcio necessário conforme o Tema 793 de repercussão geral. Ao final, requer: Ante todo o exposto, pede e espera o Distrito Federal: (i) Seja conhecido o presente recurso, na medida em que ataca decisão interlocutória que define competência (Tema 988 do STJ). (ii) Ao final, após o devido processo legal, requer a integral reforma da decisão interlocutória em epígrafe para que, após sanadas as irregularidades do polo passivo (art. 932, parágrafo único do CPC, c c Tema 793 do STF), os autos sejam remetidos à Justiça Federal, competente para julgar o feito. Sem preparo ante a isenção legal concedida ao Distrito Federal. No Id 33982169, pp.1-20, o agravante apresenta novas razões recursais, sob alegação de ocorrência de erro material no primeiro petitório de Id n. 33925197, pp. 1-11, motivo por que requer o desentranhamento do primeiro agravo interposto. A decisão de Id 34230692 desta Relatoria não conheceu do segundo recurso de agravo de instrumento interposto no Id 33982169, pp.1-20, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa e admitiu o recurso interposto no Id 33925197. A Defensoria Pública do Distrito Federal apresentou contraminuta (Id 34424260), pugnando pelo desprovimento do recurso. A douta Procuradoria de Justiça se manifestou (Id 36925916), opinando pelo desprovimento do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Em consulta ao PJe de primeiro grau, verifico que foi prolatada sentença, em 10/5/2022 (Id 123812265 do processo de referência), pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF no processo de referência (autos n. 0702243-15.2021.8.07.0018), que, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a fornecer ao autor o medicamento Nintedanibe (Ofev) 150mg, pelo prazo inicial de seis meses, condicionada a continuidade do tratamento à apresentação de relatório médico atualizado. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 15 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora